Tribunal: TJBA
Processo: 8094259-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8094259-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLITO DOS SANTOS

Advogado(s): ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s):ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A FASE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELO. ERRO GROSSEIRO
.
APELO
NÃO CONHECIDO
.
DECISÃO

MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou pagamento da multa por litigância de má-fé no prazo de 100 (cem) dias, sob pena de penhora on line.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação sem extinguir a fase executiva, bem como estabelecer se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento constitui pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal e matéria de ordem pública, passível de exame de ofício pelo órgão julgador.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase de cumprimento de sentença possui natureza jurídica de decisão interlocutória, razão pela qual desafia agravo de instrumento, e não apelação.

O
decisum
recorrido não encerra a fase executiva, pois determina a intimação do executado para cumprimento de obrigação de pagar, sob pena de penhora
on line
,
evidenciando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que somente a decisão que extingue a fase de cumprimento de sentença é impugnável por apelação, sendo cabível agravo de instrumento quando a fase executiva permanece em curso.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença configura erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Não há majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de arbitramento na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva possui natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença configura erro grosseiro.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexistente dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8094259-90.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/
Bahia em que figuram como
a
pelante,
CARLITO DOS SANTOS

e apelad
o,
BANCO DAYCOVAL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal d
e Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
nos termos do voto da Relatora, em
não
c
onhecer do Apelo interposto pel
a

parte
executada
,
com a manutenção d
a
decisão
a quo.

Salvador, .

12